Tribunal: STF
Processo: AC 1829
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Medida cautelar. Referendo. Recurso extraordinário.
   Efeito suspensivo concedido. Tributário. Cofins e Pis. Artigo 3º,
   § 1º, da Lei nº 9.718/98. Precedentes da Corte.
1. A tese
   manifestada no extraordinário, relativa à inconstitucionalidade
   do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 encontra harmonia na
   jurisprudência desta Corte, presentes a fumaça do bom direito e o
   perigo da demora.
2. A representação da União é feita pelo
   Advogado-Geral e não por Procurador da Fazenda Nacional, ausente
   dos autos qualquer delegação para tanto.
3. Decisão concessiva
   da cautelar referendada pela Turma e agravo regimental da União
   julgado prejudicado.